Tribunal: TJES
Processo: 5016850-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016850-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE WITTE GODOY LOUREIRO LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL VALPARAISO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EMPRESA INATIVA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por José Witte Godoy Loureiro EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Condomínio do Conjunto Residencial Valparaíso, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. O agravante sustenta que é pessoa jurídica atualmente inativa, sem qualquer receita, conforme declaração fiscal do exercício de 2023 e balancetes contábeis, não tendo condições de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica agravante, com base na comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica exige prova concreta de insuficiência financeira, não se aplicando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista para pessoas naturais.

4. De acordo com a Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos tem direito à gratuidade de justiça, desde que comprove a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

5. A análise da documentação apresentada — incluindo declaração de inatividade fiscal e ausência de movimentação financeira nos meses recentes — evidencia a condição de inatividade da empresa e a ausência de recursos líquidos para custear as despesas processuais.

6. A existência de inscrição ativa no cadastro de pessoas jurídicas, por si só, não é suficiente para afastar o direito à gratuidade, quando comprovada a inatividade contábil e financeira da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

7. A pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade de justiça quando comprova documentalmente a ausência de capacidade financeira para arcar com os encargos processuais.

8. A condição de empresa inativa, atestada por documentos fiscais e contábeis, constitui prova suficiente para concessão da assistência judiciária gratuita.

9. A presunção de capacidade econômica não se sobrepõe à demonstração objetiva da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016850-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSE WITTE GODOY LOUREIRO LTDA

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL VALPARAISO

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ WITTE GODOY LOUREIRO EIRELI
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação de cobrança registrada sob o nº 5016850-11.2024.8.08.0000, ajuizada pelo recorrente em face de
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL VALPARAÍSO
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id. 10539667), o recorrente alega que é pessoa jurídica atualmente inativa, não possuindo qualquer receita, conforme demonstrado por declaração fiscal referente ao exercício de 2023.

Salienta que, muito embora não tenha apresentado comprovantes fiscais atualizados do ano corrente, justifica-se tal ausência pela impossibilidade de emissão de tais documentos enquanto o exercício fiscal não for encerrado.

Argumenta ainda que juntou aos autos balancetes e Declaração de Inatividade, reforçando a ausência de condições financeiras para arcar com os custos processuais.

Afirma que a assistência judiciária gratuita é assegurada também às pessoas jurídicas, desde que comprovada a insuficiência financeira, conforme disposto no art. 98 do CPC.

Pelo exposto, requer a reforma da r. decisão para que lhe seja concedido o benefício de assistência judiciária gratuita.

Muito bem.

A concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas é medida
excepcional
e, diferentemente da pessoa física, não há que se presumir a miserabilidade da empresa pela mera alegação de pobreza nos termos da lei, sendo necessário comprovar a impossibilidade de pagamento das custas sem prejuízo de sua saúde financeira.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já possui entendimento sumulado nesse mesmo sentido:

Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

In casu
, apesar de constar como ativa no cadastro de pessoas jurídicas, infere-se dos recibos de entrega de escrituração fiscal digital dos meses de agosto, setembro e outubro de 2024 e da declaração de imposto de renda (id. 11038256, 11038257, 11038258 e 11038259) que a empresa não possui movimentação financeira ativa.

Verifica-se que a agravante comprovou a ausência de rendimento líquidos contemporâneos para arcar com as custas iniciais. Isso posto, os elementos apresentados evidenciam que a agravante faz jus à justiça gratuita.

Nesse sentido, eis o entendimento

deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O postulante, na condição de pessoa jurídica, deve, diferentemente das pessoas físicas, comprovar a necessidade de concessão do benefício. Assim, como consignado no exame liminar, é possível extrair da documentação acostada indício que indique a alegada situação de dificuldade financeira.
2. A condição de hipossuficiência se revela pela análise do balanço patrimonial, pela existência de diversas ações trabalhistas que denotam a impossibilidade da pessoa jurídica litigar sem comprometer ainda mais a sua saúde financeira da mesma. 3. Recurso conhecido e provido (TJES; AI 5012637-93.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Des. Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 23/Feb/2024).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)